Tribunal: TJES
Processo: 5001357-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001357-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DA PENHA MOSCA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MONTEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001357-87.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

RITA DA PENHA MOSCA
.

RECORRIDO:
MARIA DE FATIMA MONTEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADVOGADA QUE RECEBEU O ALVARÁ DE LEVANTAMENTO E SÓ REPASSOU PARA A CLIENTE 03 (TRÊS) ANOS DEPOIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA COM NATUREZA ALIMENTAR. JUROS E CORREÇÃO DEVIDOS DESDE O LEVANTAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por
RITA DA PENHA MOSCA
em face de MARIA DE FATIMA MONTEIRO.

Em síntese, a parte autora alega que que contratou os serviços advocatícios da requerida para a propositura de ação previdenciária. Relata que com o pagamento da quantia devida pelo INSS a requerida promoveu desconto diretamente nos autos, além de ter lhe cobrado a mesma quantia, no valor de R$1.076,05. Afirma que a requerida teve ciência do recebimento da quantia em 2017, mas apenas lhe pagou em 2021.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5001357-87.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: MARIA DE FATIMA MONTEIRO a pagar à
Requerente
: RITA DA PENHA MOSCA a quantia de R$ 664,77 (seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar de 09/10/2017 data do saque feito pela ré.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, submeto o presente projeto de sentença à homologação do Excelentíssimo Juiz Togado, nos termos do artigo 40,
caput
, da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3001562, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a recorrida recebeu o alvará em 2017 e apenas transferiu a parte da autora em 2021, devido a isso, a correção monetária deve ser a partir da data da retenção indevida e não da citação. Por fim, requer a autora ser indenizada por danos morais, por ter sido privada durante 03 anos de parte da sua aposentadoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

A discussão na demanda refere-se à retenção de alvará, restringindo-se o recurso da autora à condenação por dano moral e aos termos inicial dos juros de mora sobre os valores devidos.

No que tange ao dano moral, deve haver a condenação, posto que na condição de advogado da demandante em ação proposta contra o INSS, a recorrida levantou valor devido a sua cliente, mas só fez o repasse 03 (três) anos depois, quando a recorrente buscou saber sobre o pagamento.

Ora, a simples retenção indevida de crédito já configura ilícito indenizável. São presumíveis os aborrecimentos e transtornos decorrentes, sendo ainda certo que a verba retida possui natureza alimentar, posto ser o retroativo da aposentadoria da autora.

Veja-se que em favor do demandante foi expedido alvará em outubro de 2017, mas só foi repassado para a cliente a sua parte em julho de 2021, tendo sido ainda repassado em valor aquém do efetivamente devido.

É consabido que a indenização por dano moral se destina a reparar um mal causado à pessoa que resulte em um desgosto, aflição, transtornos que influenciem no seu equilíbrio psicológico e não apenas incômodos e transtornos que não são tão comuns na vida em sociedade e que foi o que ocorreu com a autora.

Esta é a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2004, págs. 97/98:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora, o risco de ingressar na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias.”

(...)

“’
A gravidade do dano – pondera Antunes Varela – há de medir-se por um padrão
objetivo
(conquanto a apreciação deva ter em linha de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores subjetivos (de uma sensibilidade particularmente embotada ou especialmente requintada). Por outro lado, a gravidade apreciar-se-á
em função da tutela do direito
; o dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado’ (Das Obrigações em geral, 8ª ed., Almedina, p. 617).’”

E conclui que:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

No caso, inegável o abalo sofrido.

Seguem precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ÊXITO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
ADVOGADO QUE RECEBE O ALVARÁ DE LEVANTAMENTO E DEPOSITA EM CONTA PRÓPRIA TODO O VALOR. RETENÇÃO INDEVIDA. JUROS E CORREÇÃO DEVIDOS DESDE O LEVANTAMENTO. LEGÍTIMA RECUSA EM RECEBER O VALOR SEM CORREÇÃO
. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CONTRATUAIS.
RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO DANO MORAL.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de provimento jurisdicional, pois o valor já levantado deverá ser levado em consideração em sede de cumprimento de sentença, momento oportuno para a abordagem de tal questão. 2. Caso em que o advogado contratado levantou o crédito depositado em cumprimento de sentença em reclamação trabalhista e depositou em conta própria, deixando de comunicar ao seu cliente. 3. Os réus não demonstraram qualquer tentativa de localização do autor antes que ele próprio fosse pedir esclarecimentos e cobrar o valor que era devido, dois meses após o saque. 4. Legítima a recusa do autor em receber a quantia sem correção monetária. 5.
Muito embora haja contrato firmado entre as partes, a responsabilidade civil, no caso, deriva não do seu descumprimento, mas de ato ilícito. Assim o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios é o dia do saque (01/04/2014), em consonância com os enunciados de Súmula n. 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Sendo o autor um substituído na reclamação trabalhista, não importa se o seu contrato com os réus foi firmado antes ou depois da contratação da empresa pericial. Ao final da reclamação trabalhista o autor foi vencedor e sobre sua indenização são devidos os honorários periciais contratados. 7.
Não é razoável se considerar como mero dissabor o fato do autor ter de ajuizar a presente ação em razão do não repasse da quantia que lhe era devida pelos réus, especialmente quando o seu crédito foi antecipado em razão do seu grave estado de saúde. Dano moral configurado.
8. Considerando o porte econômico das partes e a extensão do dano sofrido, o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 3.000,00 - Três mil reais) é razoável e proporcional, não tendo as partes apresentado qualquer elemento que justifique sua redução ou majoração. 9. Recursos parcialmente providos.
(TJES; APL 0042283-79.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 06/12/2016; DJES 18/01/2017) (g.n)

APELAÇÃO. MANDATO. RETENÇÃO INDEVIDA. ALVARÁ. Dano moral.
Caracteriza abalo moral indenizável a retenção indevida pelo advogado de crédito do seu cliente. Caso em que o autor teve alvará expedido em seu favor em 2013, mas até o momento não recebeu o valor integral que lhe é devido.

Presumíveis os aborrecimentos e transtornos decorrentes, sendo certo que não há qualquer justificativa para a conduta do advogado, juros de mora e correção monetária. Incidem a contar do levantamento (art. 670 do CCB).
E são devidos até o pagamento. Descabida a pretensão de cômputo até ordem de bloqueio de bens em demanda paralela. A tese de que purgada a mora não tem cabimento na espécie, mesmo porque não há afetação específica de patrimônio para solver o crédito aqui buscado. Ademais, o fato de o réu ter seus bens bloqueados não o isenta de arcar com os consectários legais em razão de conduta perpetrada. A correção monetária é mera recomposição do valor da moeda. Apelo desprovido.
(TJRS; AC 0317469-83.2017.8.21.7000; Passo Fundo; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Nedel Scalzilli; Julg. 24/05/2018; DJERS 01/06/2018) (g.n)

Em relação aos termos inicial dos juros sobre o valor da indenização por dano material, conquanto o magistrado sentenciante tenha determinado a incidência dos juros de mora da citação, tenho que o marco inicial é o saque (09/10/2017); primeiro, porque a pretensão resistida é exatamente a correção da quantia que foi indevidamente retida pela recorrida. Segundo, porque
não se trata de obrigação decorrente de inadimplemento contratual, mas de ato ilícito.
Muito embora haja contrato firmado entre as partes,
a responsabilidade civil, no caso, deriva não do seu descumprimento, mas de ato ilícito.
Assim, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é o dia do saque (09/10/2017).

Aplicável o disposto no art. 670 do CCB:

Art. 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandante juros desde o momento em que abusou.

Quanto ao dano moral, arbitro o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), posto estar em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os juros de mora sobre a indenização de dano material incida a partir da data do saque pela recorrida (09/10/2017), bem como para CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais a parte recorrente, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)